Tribunal: TJDFT
Processo: 0711357-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. EXERCÍCIO EXCLUSIVO NAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. REDUTOR DE 5 ANOS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual em que servidor distrital pretende a revisão de benefício previdenciário.

2. A aposentadoria regula-se pela lei vigente à época em que o servidor reuniu os requisitos necessários à passagem para a inatividade.

3. Nos termos da tese fixada pelo STF, em recurso extraordinário com repercussão geral, “[p]ara a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.

4. A aposentadoria especial de professor, com redução dos requisitos idade e tempo de contribuição em 5 (cinco) anos, está prevista no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, e é devida, desde que o servidor tenha laborado exclusivamente nas funções de magistério na educação infantil ou no ensino fundamental ou médio.

5. No caso concreto, o autor comprovou o exercício das funções de magistério em todo o período do serviço público prestado ao Distrito Federal, fazendo jus, portanto, à regra constitucional de redução de 5 (cinco) anos no cálculo proporcional dos seus proventos.

6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Remessa oficial desprovida.